Tribunal: STF
Processo: Rcl 64959
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Jorge Celso Freire da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema /RG nº 990.

    2. Narra o reclamante que buscou a declaração de falsidade de um cheque administrativo que supostamente desencadeou sua ligação com o esquema de corrupção deflagrado pela Operação Zelotes; afirma que o Juízo a quo julgou extinto o Incidente de Falsidade sem resolução de mérito, autorizando o compartilhamento do “RIF 12.066” com o MPF, Polícia Federal e a COPEI, em alegada afronta ao julgado paradigmático.

    3. Alega que, apesar de não ter havido o seu indiciamento no inquérito policial, foi denunciado em ação penal com base em documento falso, pelos crimes do art. 317, § 3º, do CP e do art. 1º da Lei nº 9.613/98, nos autos do processo nº 0033478-91.2015.4.01.3400 (“Caso Cimento Penha”),  de modo a suportar constrangimento ilegal.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão do Juízo da 10ª Vara Federal da SJDF no Incidente de Falsidade do processo nº 1027012-88.2020.4.01.3400. No mérito, que seja cassada a decisão reclamada.

    5. A PRG manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação (e-doc. 17).

É o relatório.

Decido.

    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. No caso em tela, alega-se inobservância à tese estabelecida no julgamento do Tema /RG nº 990, cujo teor se transcreve:

1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 
2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.

    8. Pela decisão reclamada, o Juízo da 10ª Vara Federal Criminal da SJDF assim assentou:

SENTENÇA
Trata-se de incidente de falsidade suscitado por JORGE CELSO FREIRE DA SILVA no processo n. 1006098-71.2018.4.01.3400, em que busca a declaração da falsidade de um cheque administrativo que supostamente desencadeou sua ligação com o esquema de corrupção deflagrado pela Operação Zelotes e serviu de fundamento para a quebra do sigilo bancário e fiscal em seu desfavor.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo indeferimento do pleito (ID 238129919).
Em nova manifestação, o suscitante reiterou suas razões para a retirada da prova que alega ser falsa (ID 354781928).
Decido.
O elemento de prova que deu ensejo à quebra do sigilo bancário e fiscal do impetrante nos autos da Medida Cautelar n. 0028068-86.2014.4.01.3400 foi o Relatório de Inteligência Financeira – RIF 12066 (fls. 142/161 do ID 167231370 do aludido processo), que, ao se referir a JORGE CELSO FREIRE SILVA, não apontou a específica emissão de cheque administrativo como meio utilizado para a realização da transação considerada atípica, no importe de R$ 104.220,00, em 08/05/2013, mas à seguinte ocorrência: “Emissão de cheque administrativo, TED ou de qualquer outro instrumento de transferência de fundos contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) – Banco Central do Brasil – Carta-Circular 3.151/04 – Circular 3.461/09, art. 12- II”.
Embora a representação policial tenha mencionado o específico saque de cheque administrativo ao se referir à citada transação, teve como suporte probatório a análise de movimentações financeiras realizadas pelo COAF, inclusive consignando à fl. 12 (item VII) a informação acima. Assim, resta evidente que houve apenas uma suposição ou erro material por parte da autoridade policial ao indicar o meio utilizado, o que não macula a decisão em referência e demais medidas dela decorrentes, até porque foi feita expressa menção ao Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF como fundamento autorizativo das medidas restritivas (fl. 185/186 do ID 167231370 - Medida Cautelar n. 0028068-86.2014.4.01.3400).
Ademais, ao contrário do que aduz o suscitante, o suposto cheque administrativo não serviu de base para a denúncia que deu origem à Ação Penal n. 1006098-71.2018.4.01.3400, tampouco foi nela mencionado, não tendo, portanto, o condão de influir no resultado final desse processo.
Os elementos de prova apontados na denúncia em desfavor de JORGE CESLO consistem em e-mails e na descrição da forma com que foi nomeado para presidente da 4ª Turma da 1ª Seção do CARF e julgados proferidos nesse cargo, em especial no Processo Administrativo Fiscal nº 19515.001226/2004-98, que exonerou o crédito tributário constituído em face do GRUPO COMERCIAL CIMENTO PENHA; em sua movimentação financeira, inclusive de sua mãe e esposa, na qual teriam sido registrados depósitos on line não identificados no período contemporâneo aos fatos, muitas das vezes no mesmo dia e em valores individuais relativamente baixos; e nas retificações às declarações de imposto de renda após a busca e apreensão realizada em sua residência.
Por todo o exposto, JULGO extinto o processo sem resolução do mérito, por considerar o pedido incabível e por faltar o interesse processual (necessidade e utilidade da medida).

    9. Em verdade, o reclamante busca o trancamento da ação penal, desta vez pela via da reclamação, visto que denegada a ordem quando da impetração do Habeas Corpus nº 231.031, de minha relatoria, o que foi ratificado pela Segunda Turma em Sessão Virtual concluída em 19/04/2024.

    10. Naquela ocasião, assim decidi:

8. Dessa forma, observa-se a presença de justa causa para a ação penal, uma vez acompanhada a inicial acusatória de suporte probatório mínimo, considerados elementos colhidos em inquérito policial. 
9. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).
10.  Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie.
(...)
12. Não se verifica qualquer ilegalidade no ponto. Primeiro, os pacientes não figuram como acusados no processo no qual reconhecida a nulidade da prova, o que impede, a princípio, a aplicação do disposto no art. 580 do Código Processo Penal, norma que visa a beneficiar corréus — ocupantes do polo passivo de uma  mesma ação penal — cujas situações jurídico-processuais sejam idênticas. Segundo, o tribunal competente para aferir se a decisão que reconheceu a nulidade dos elementos se estende aos pacientes é aquele que a proferiu. Além disso, para se chegar à conclusão diversa a que veiculada pelas instâncias antecedentes, de modo a assentar-se a utilização dos dados telemáticos nulos para respaldar a acusação dos pacientes, seria necessário revolvimento profundo de fatos e provas, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus.
(...)
14. De outro lado, quanto à suposta inexistência/falsidade do cheque que teria justificado a persecução penal, também não assiste razão à defesa. A uma, não houve comprovação de que esse elemento tenha respaldado a peça acusatória. Na verdade, em nenhum ato proferido pelas instâncias antecedentes, há menção nesse sentido, sendo indicados outros elementos a evidenciarem a autoria e materialidade delitivas. Os fundamentos acima também se aplicam a este ponto, já que não é possível proceder-se à verificação da veracidade da afirmação da defesa, muito menos à incursão de toda a investigação realizada — frise-se, de grande complexidade — a fim de assentar que o cheque inexistiu e que todos elementos que respaldaram a acusação são dele derivados.
15. Em resumo, pelo que se depreende dos autos, a defesa, ao refutar a idoneidade de elementos de prova, ausente demonstração de que dão embasamento à acusação, busca, a rigor, adiantar as fases de instrução probatória e julgamento. No entanto, a queima de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual.

    11. Trata-se, pois, de mera reiteração do pedido ali formulado, razão pela qual a reclamação não deve ser conhecida. A idêntica pretensão entre as duas ações aduz verdadeira litispendência, como se verifica no precedente desta Corte:

(...) b) os argumentos expendidos como causa de pedir nos presentes autos somente não são idênticos aos da Rcl nº 16.036/SP porque houve alteração de redação de 2 parágrafos da peça vestibular (5º e 9º), sem que tenha sido apresentado qualquer fundamento novo. Assim, conquanto não exista identidade literal, há absoluta coincidência de teses propostas nas ações reclamatórias.
(...) Embora não haja, propriamente, identidade de partes no polo passivo da primeira reclamação (constituído pelo STJ) e da presente ação (em que figura como impetrado o Relator do Ms Nº 17.857 do Superior Tribunal de Justiça), é certo que ambas as demandas conduzem a um mesmo resultado, configurando-se a litispendência. Nesse sentido, vide precedentes:
(...) Não obstante, em verdade, o objeto do presente mandado de segurança, como bem pontuado na decisão agravada, decorre, diretamente, do pronunciamento judicial contido na ação ordinária. Dos fatos narrados, verifica-se que houve alteração da moldura fático jurídica do objeto das demandas e dos pedidos que impulsionaram a interposição da ação ordinária e a impetração do mandado de segurança, mas, na verdade, uma decorre logicamente da outra. 2. Muito embora inexista uma total identidade entre os três elementos identificadores das demandas (partes, causa de pedir e pedido), há litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária em curso perante a 15ª Vara Federal do Distrito Federal, pois ocorre justamente o bis in idem que se deve evitar: a existência de dois processos que visam ao mesmo resultado prático, qual seja, a posse do impetrante. 
(...) Os reclamantes utilizam a presente reclamação constitucional com o objetivo de renovar debate já proposto nesta Suprema Corte e resolvido de forma contrária as suas pretensões. E mais, reproduzem quase que literalmente a peça vestibular da Rcl nº 16.036/SP, aletrando apenas a indicação do polo passivo desta reclamatória quando da autuação do processo, com o objetivo de dar aparência de causa distinta da primeira, com o risco de formação de entendimentos conflitantes em desprestígio do Poder Judiciário.
(Rcl nº 17.452/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/04/2014, p. 06/05/2014; grifos originais e acrescidos).

    12. Ante o exposto, não conheço da presente reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 17 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator